Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
VISTOS.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Liminar no 1002699-57.2020.8.11.0003 ajuizada contra UNIC EDUCACIONAL LTDA e GRUPO KROTON EDUCACIONAL S/A, que indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência (id. 29411880 – p. 26/27 e id. 29480713 – ACP).
O agravante relata que o escopo da prestação jurisdicional na ação coletiva consiste em determinar aos agravados que: i) corrijam o procedimento de desconto das mensalidades, de modo que haja desconto proporcional no valor das mensalidades/semestralidade relativamente às matérias efetivamente cursadas pelos acadêmicos no caso de contratação inferior de horas semestrais; ii) suspendam a cobrança de reajuste do valor da anuidade durante o ano letivo, devendo ser realizada apenas uma vez ao ano e caso haja justa causa para tal aumento; iii) disponibilizem aos alunos, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato), toda a grade curricular de todos os períodos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e concordância dos alunos contratantes, e iv) suspendam o aceite obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas, possa discuti-las e, apesar disso, tenha amplo acesso aos serviços do Portal do Aluno.
Em suas razões, assevera que ao contrário do aduzido pelo douto juízo a quo, a concessão da tutela provisória requerida não culminará “na resolução do mérito inaldita altera pars”, nem prejulgamento, eis que a antecipação dos efeitos práticos da tutela, pela satisfação imediata do direito da parte, pelo menos no aspecto fático, em relação ao próprio pedido final, ocorre em toda e qualquer liminar, inclusive a cautelar.
Defende a possibilidade de concessão da tutela de urgência satisfativa ou simplesmente denominada “tutela antecipada de urgência” prevista no vigente CPC/2015, ao argumento de que há nos autos farta documentação probatória demonstrando inequivocamente as práticas abusivas perpetradas pelas empresas agravadas.
Nessa direção, alude a documentos, nos autos, tais como grade curricular, demonstrativos de cobrança de mensalidades, contrato de prestação de serviços, termo de declarações dos alunos, comprovantes de pagamentos, dentre outros, afetos à demonstração do incorreto abatimento de valor no caso dos alunos que não cursam a totalidade das disciplinas; da alteração da grade curricular do curso de odontologia; do condicionamento de acesso ao Portal do Aluno ao aceite do contrato de prestação de serviços e da cobrança em duplicidade como título de ajuste de mensalidade, propugnando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e art. 84, § 3o do CDC.
Assinala patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no sentido de que as condutas das agravadas vem causando graves prejuízos aos alunos consumidores do IES e que precisam ser imediatamente corrigidas. Atribui a relevância do fundamento da demanda (art. 84, § 3o do CDC), à necessidade de providências imediatas para adequada prestação de serviço de significativa importância.
Aduz que o justificado receio de ineficácia do provimento final emerge da cobrança atual e contínua de mensalidade quando não há equivalência na contraprestação da faculdade, mostra-se abusiva, por trazer vantagem unilateral excessiva para a faculdade e causar danos de ordem material ao acadêmico consumidor, e caso não seja concedida a antecipação de tutela, milhares de alunos serão compelidos ao pagamento das aludidas prestações, constituindo apropriação indébita da Faculdade UNIC, propondo, em conclusão, que após só restaria àqueles a propositura de lentas e custosas ações de repetição, o que certamente desestimularia muito deles e propiciaria enriquecimento ilícito pela instituição.
No mais, em remessa ao 373, § 3o do CPC, invectiva o entendimento do juízo a quo, acerca da necessidade de instauração do contraditório e oportunidade de ampla defesa, quando será analisada a distribuição do ônus da prova, dado que a maioria dos documentos juntados foram encaminhados pela própria agravada (UNIC), que é quem detém toda a documentação dos acadêmicos e, em momento algum, questionou a veracidade e força probante dos referidos documentos, rematando da hipossuficiência dos acadêmicos, tanto em informações quanto financeiramente, impondo-se a inversão da produção probatória.
Nesses termos, aqui abreviados, requer textualmente:
b) seja processado e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão guerreada, para conceder a tutela de urgência de natureza antecipada pretendida, consistente em determinar aos Agravados que cumpram às obrigações de fazer, sob pena de arbitramento de multa diária proporcional à sua condição econômica e dos lucros indevidamente auferidos, consistente em:
b.1) promover desconto exatamente, numericamente proporcional no valor das mensalidades/semestralidade às matérias efetivamente cursadas pelos acadêmicos no caso de contratação inferior de horas semestrais;
b.2) suspender a cobrança de reajuste do valor da anuidade durante o ano letivo, devendo essa última ser realizada apenas uma vez ao ano e caso haja justa causa para tal aumento, conforme previsão governamental e o SENACON (órgão nacional de defesa do consumidor);
b.3) disponibilizar aos alunos, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato), toda a grade curricular de todos os períodos, sendo esta igual à apresentada ao MEC para a provação dos cursos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e anuência integral dos alunos contratantes;
b.4) suspender o aceite obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas, possa discuti-las e, apesar disso, tenha amplo acesso aos serviços do Portal do Aluno;
b.5) promover a ampla divulgação da decisão de procedência liminar proferida, em todas as unidades de ensino da instituição ora requerida, mediante aviso no mural da Secretaria (meio físico), bem como no sítio da internet mantido pela IES requerida (meio eletrônico);
b.6) Seja fixada multa diária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento das obrigações de fazer dispostas nos itens b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, sem prejuízo de que, em caso de desatendimento, sejam tomadas providências outras a garantir a eficácia da determinação judicial, em concordância com que dispõe o artigo 461, Código de Processo Civil;
c) seja atribuído o efeito ativo ao recurso, nos moldes do Art. 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil” (id. 41711985 – p. 2/9”.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I e XI, do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o, do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo (ativo), que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dês que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, cabe examinar os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual pode ser assim resumida:
“Considerando o requerido no item ‘5.2.2’ (Id.29411880, pág.27), hei por bem deferir a assistência judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, art. 87, Código de Defesa do Consumidor e art. 18 da Lei no7.347/85.
(...). Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
‘[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar’.
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
(...)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC).
Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo”.
De fato, as matérias objeto do pedido de tutela provisória de urgência, “in casu”, constituem antecipação meritória no tocante a pretensão autoral de eliciar práticas tidas abusivas à direitos de alunos consumidores, matriculados nas Faculdades da UNIC em Rondonópolis. Tal circunstância, contudo, não constitui óbice a tutela provisória, desde que observado o disposto no § 3o, do art. 300, do CPC, no sentido de que seus efeitos sejam reversíveis, para retornar as partes ao estado em que se encontram, o que demanda redobrada atenção para não comprometer a qualidade de provisoriedade da decisão, dado que relaciona valores e competências, desdobrados em descontos proporcionais, suspensão de reajustes, organização da grade curricular com anuência integral dos alunos e suspensão do aceite obrigatório das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais.
Em sumária cognição, verifico que a ação civil pública teve lastro no Inquérito Civil no 53/2018, instaurado a partir de representação formulada pelo advogado Lucas Roder, relativamente a um grupo nominado de alunos do Curso de Odontologia da UNIC, que ajuizaram ações individuais (sete), um delas já sentenciada, no caso, pelo juiz da ação principal, julgada improcedente, de sorte que a alegada abrangência dos fatos para outros tantos, ainda que factível, demanda, minimamente, a necessidade de regular contraditório a fim de propiciar uma análise mais profunda da questão, notadamente quando se atribui conduta criminosa a empresa agravada. Portanto, não é possível aferir, ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
Também não se verifica o segundo requisito necessário à concessão da liminar, qual seja, o risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedido o efeito ativo agora, que se atribui ao possível desestímulo dos alunos prejudicados para o manejo de ações de repetição de indébito.
No que se refere a inversão do ônus da prova, o Ministério Público no âmbito da ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.
A prova é essencial na espécie, de modo que, entre os alunos sem informação nem recursos financeiros, resulta evidente a sua hipossuficiência técnica frente a melhor condição das Empresas Educacionais para cumprir o encargo probatório, a fim de elucidar as circunstâncias em que é prestado o serviço em que se aponta o supositivo de falha e abuso.
Ante o exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo, apenas para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público.
4. Comunique-se e solicite-se informações ao juízo a quo, caso queira prestá-las.
5. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentos.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se. Cumpra-se.